Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706896-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VANDERLAN MACEDO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não configura participação de menor importância a conduta da agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa. 2. Condenações anteriores transitadas em julgado servem para macular os antecedentes, mas não podem ser utilizadas para valorar negativamente a personalidade do agente. 3. É possível o exame desabonador das consequências do crime patrimonial, quando demonstrado que a vítima sofreu expressivo prejuízo decorrente da ação criminosa. 4. Constatado que o concurso de agentes facilitou o sucesso da empreitada criminosa, fazendo com que a vítima sequer desconfiasse do intento ilícito dos acusados, correta a análise desfavorável das circunstâncias do crime. 5. Diante da reincidência, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, mantém-se o regime inicial semiaberto. 6. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais das consequências e circunstâncias do crime valoradas negativamente não serviriam como fundamento para a exasperação da pena-base, uma vez que estas já se encontram ínsitas ao tipo penal do crime de estelionato, o que ensejaria “bis in idem”; e b) artigo 29, § 1o, do CP, asseverando que deveria ter sido reconhecida a participação de menor importância, com a consequente redução da pena. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos, ao argumento de infringência ao princípio da individualização da pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 29, § 1o, do CP, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Por conseguinte, não pode ser considerado um partícipe, mas sim um dos autores do crime. Assim, não há que se falar em participação. Muito menos em participação de menor importância” (ID 23388356). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à afirmada contrariedade ao artigo 59 do CP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado que “As circunstâncias do crime foram excepcionalmente mais gravosas em razão do concurso de pessoas que, no caso dos autos, contribuiu decisivamente para ludibriar as vítimas (...). Em relação às consequências do delito, no Laudo de Avaliação Econômica Indireta (ID 21383984 - Pág. 4), os peritos avaliaram o automóvel em R$ 39.100,00 (trinta e nove mil e cem reais) e, questionado em juízo, o ofendido Edulvado D. N. J. relatou que aferiu prejuízo total de cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referentes à compra do veículo, troca de pneus e bateria, pagamento de impostos e advogado (ID 21384500). Assim, ainda que o prejuízo seja ínsito ao tipo penal do estelionato, é legítima a consideração negativa das consequências do crime quando a perda for expressiva, como ocorreu no caso (...). Em relação às consequências do delito, no Laudo de Avaliação Econômica Indireta (ID 21383984 - Pág. 4), os peritos avaliaram o automóvel em R$ 39.100,00 (trinta e nove mil e cem reais) e, questionado em juízo, o ofendido Edulvado D. N. J. relatou que aferiu prejuízo total de cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referentes à compra do veículo, troca de pneus e bateria, pagamento de impostos e advogado (ID 21384500). Assim, ainda que o prejuízo seja ínsito ao tipo penal do estelionato, é legítima a consideração negativa das consequências do crime quando a perda for expressiva, como ocorreu no caso” (ID 23388356); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É cediço o entendimento de que, em crimes patrimoniais, é possível a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo das vítimas é de elevada monta, como ocorreu no presente caso, em que os ora agravantes produziram um prejuízo em virtude das suas condutas ilícitas, que extrapolam as elementares do tipo penal de estelionato. Precedentes” (AgRg no AREsp 1789918/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 27/4/2021); e "A existência de elementos concretos para a exasperação da pena-base que desbordam o tipo penal, no que tange às circunstâncias e consequências do crime, evidenciam maior reprovabilidade da conduta a justificar a sua fixação acima do mínimo legal" (REsp 1707850/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/4/2018). A corroborar: RHC144322/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJe 25/5/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). A mesma sorte colhe o apelo extremo quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 5°, inciso XLVI, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, atraindo o apelo os óbices dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu o STF que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1299729/PR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 12/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027